Tribunal: TJSP
Processo: 1062037-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LOJA VIRTUAL DA AUTORA MANTIDA NA PLATAFORMA OPERADA PELA RÉ. REATIVAÇÃO DA LOJA PRINCIPAL. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DE FILIAL.
1. Ação julgada procedente.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. O banimento arbitrário de uma filial da autora. Conduta abusiva ou contrária aos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LOJA VIRTUAL DA AUTORA MANTIDA NA PLATAFORMA OPERADA PELA RÉ. REATIVAÇÃO DA LOJA PRINCIPAL. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DE FILIAL.
1. Ação julgada procedente.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. O banimento arbitrário de uma filial da autora. Conduta abusiva ou contrária aos termos de uso da plataforma não comprovada.
4. Danos morais configurados. Indenização fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção do valor arbitrado e do termo inicial dos juros moratórios.
5. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.